Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-45.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800086-45.2018.8.14.0032

APELANTE: ROSILDA LUZ DIB

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOBSEREVÂNCIA DA REGRA
DE PREVENÇÃO – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC E ARTIGO 116 DO RITJPA – COMPETÊNCIA RELATIVA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no julgado de relatoria da eminente desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, por não ter observado a regra do artigo 930 do CPC, bem como o artigo 116 do RITJPA, deixando de
apreciar a prevenção desta Relatora para julgamento do presente recurso de apelação, em razão de ter sido Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante nos autos da demanda originaria.

2. Nos termos do art. 930, parágrafo único, do NCPC, que passou a disciplinar expressamente a matéria, o primeiro recurso protocolado no tribunal torna o relator prevento para os subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processo conexo. 3. A jurisprudência desta Corte entende, todavia, que a não observância da regra de prevenção interna gera nulidade apenas relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão. Precedentes.

4. Recurso
Conhecido
e
Improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
ROSILDA LUZ DIB

e como embargados

BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL) CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800086-45.2018.8.14.0032

EMBARAGNTE:

ROSILDA LUZ DIB

EMBARAGADOS:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL)

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSILDA LUZ DIB

em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF
e

do
JULGADO DE ID
11377944
, de relatoria da eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 907 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
ROSILDA LUZ DIB
opôs
Embargos de Declaração (ID
11561615)
,
alegando em síntese que, o julgado teria sido omisso ter observado a regra do artigo 930 do CPC, bem como o artigo 116 do RITJPA, deixando de
apreciar a prevenção desta relatora para julgamento do presente recurso de apelação, em razão de ter sido Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante nos autos da demanda originaria.

Aduz que em
observância ao art. 930, parágrafo único do CPC, combinado com o art. 116 do Regimento Interno do TJPA, deve ser chamado o feito à ordem para anular decisum de ID
11377944, assim como que seja
determinado e declarado a prevenção do recurso de Apelação a referida Desembargadora.

Pleiteiam, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para
sanar a omissão suscitada.

Em sede contrarrazões (ID 11727561), pugna a embargada Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF pelo desprovimento dos aclaratório.

Inicialmente, o feito foi distribuído a relatoria da eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que posteriormente, determinou a redistribuição a esta Relatora, nos termos do artigo 930

do CPC e artigo 116 do RJTJPA.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no julgado de relatoria da eminente desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
, por não ter observado a regra do artigo 930 do CPC, bem como o artigo 116 do RITJPA, deixando de
apreciar a prevenção desta relatora para julgamento do presente recurso de apelação, em razão de ter sido Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante nos autos da demanda originaria.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Com efeito,
nos termos do artigo 930, parágrafo único, do NCPC, que passou a disciplinar expressamente a matéria, o primeiro recurso protocolado no tribunal torna o relator prevento para os subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processo conexo.

Por outro lado, o STJ através do julgamento do REsp
1873769 RJ, firmou entendimento no sentido de que a não observância da regra de prevenção interna gera nulidade apenas relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão, sendo justamente o que ocorrera no caso em questão.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGRA DE PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 930, parágrafo único, do NCPC, que passou a disciplinar expressamente a matéria, o primeiro recurso protocolado no tribunal torna o relator prevento para os subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processo conexo. 3.
A jurisprudência desta Corte entende, todavia, que a não observância da regra de prevenção interna gera nulidade apenas relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1873769 RJ 2021/0107856-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).” (Negritou-se).

Ademais, conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o decisum embargado em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/05/2023